Tribunal: TJDFT
Processo: 0734503-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734503-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E S P A C H O Pelas mesmas razões, mantenho a decisão que negou seguimento ao Conflito de Competência (ID 30447445). Em atenção ao disposto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados/suscitados a se manifestarem sobre o Agravo Interno (ID 32688578), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator